Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723251-05.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA EMBARGADO: REJANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O ESPÓLIO DE JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 32055576. Neste contexto, dê-se vista a Embargada REJANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator